Tribunal: STF
Processo: HC 232236
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se busca: a) “a nulidade ‘ab initio’ dos autos em razão da ausência de análise e cabimento de ANPP, ou que os autos sejam remetidos à douta PGR para que manifeste acerca do instituto, ao fulcro do parágrafo 14, art. 28-A, do CPP”; b) subsidiariamente, a redução da pena-base ao patamar mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a fixação do regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o impetrante não trouxe aos autos as decisões proferidas no âmbito do STJ - documentos indispensáveis à aferição da ilegalidade ora aventada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente